Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-76.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700331-76.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILLY OLGA VIEIRA SALES SANTOS, MARIA LENIR PEREIRA VIEIRA SALES APELADO: JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA D E S P A C H O O apelado requereu em contrarrazões a revogação da gratuidade da justiça. Em prestígio ao contraditório substancial e a primazia do julgamento do mérito, ouça-se a apelante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator